Tribunal: TJDFT
Processo: 0729697-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO. STJ. REAPRECIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. RECUSA. COLETA. MATERIAL BIOLÓGICO. EXAME. DNA. COVID-19. TESTE POSITIVO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES.
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O contido no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Retornaram os autos com determinação do STJ para rejulgamento dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido por Turma Recursal deste TJDFT, entendendo ter ocorrido omissão sobre a justificativa apresentada pelo apelante/embargante para a recusa à segunda tentativa de coleta domiciliar de material biológico e quarta tentativa dessa coleta, com a finalidade de realização do exame de DNA, conforme determinado pelo Juiz da causa, em razão do alegado resultado positivo de teste de contaminação do embargante pela COVID-19., que posteriormente revelou-se negativo 4.1. Contudo, compareceu o recorrente a unidade laboratorial, para coleta de material biológico, visando testar o contágio pela doença, durante o período de isolamento social em decorrência dessa COVID-19, que desencadeou a conhecida Pandemia no ano de 2020, mas não se dispôs a fornecer material para realização do exame DNA.. 4.2. Conclui-se pela ausência de justificativa razoável à realização da segunda tentativa de coleta domiciliar do material biológico e quarta tentativa dessa coleta, com a finalidade de realização do exame de DNA, conforme determinado pelo Juiz da causa, diante do conjunto fático-probatório dos autos, cuja apreciação leva ao entendimento pela recusa indevida do embargante/apelante à realização do exame de DNA.
5. A alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
6. Em rejulgamento, Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.